Tribunal: TJMT
Processo: 1002141-20.2018.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002141-20.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[FRANCIELI MACIEL SELZLER - CPF: 027.862.281-07 (APELADO), LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

EMENTA

PROCESSO CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CIRURGIA CARDÍACA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – REJEITADA – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE – DEMONSTRADAS – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CRF –

APLICAÇÃO DA TABELA DO SUS PARA PARTICULAR – IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Comporto o Sistema Único de Saúde pela União, Distrito Federal, Estados e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196).

O particular, obrigado a prestar serviços necessários ao restabelecimento da saúde do cidadão, não deve suportar os prejuízos de ser ressarcido, conforme a tabela de preços adotada pelo SUS.

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA CARDÍACA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – REJEITADA – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE – DEMONSTRADAS – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CRF – SENTENÇA RATIFICADA.

O Sistema Único de Saúde abrange os entes públicos, União, Distrito Federal, Estados e Municípios, por isso cumpre reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelos serviços públicos de saúde prestados à população.

É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo a disponibilização, uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, com Reexame Necessário, interpostos em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (
1002141-20.2018.8.11.0015
), ajuizada por Franciele Maciel Selzler, contra o Município-sede daquela Comarca e do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

“Ex positis” JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR que os REQUERIDOS disponibilizem para a parte Requerente TROCA VALVAR AÓRTICA. Por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de ID. 12380157, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

[...]

Contudo, CONDENO o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE SINOP ao PAGAMENTO, “pro rata”, dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, os quais fixo, desde já, em R$ 1.000,00 (mil reais), ao causídico da parte Autora, esclarecendo que “havendo condenação ‘pro rata’ em honorários, deve cada litisconsorte passivo suportá-los na proporção em que suportar a condenação principal. 2. No caso de não haver condenação em valor econômico estimável, é razoável entender-se que a condenação pro rata na verba honorária implica sua divisão em partes iguais entre os litisconsortes passivos” (TRF-1 – AC: 65024 BA 1998.01.00.065024-6, Relator Juiz Antônio Ezequiel, Data do Julgamento: 21/06/2000).

O Município de Sinop recorre, sustentando, em síntese, que a obrigação de promover o tratamento da paciente deve ser do Estado de Mato Grosso, haja vista ser procedimento de alta complexidade, razão pela qual inexiste a responsabilidade, mesmo que subsidiária, de o município indenizá-lo.

Argumenta que os recursos municipais são finitos, e que, ao dar efetividade ao direito à saúde, isso implica grandes gastos financeiros, porquanto, ao atender um direito individual, compromete o direito social à saúde.

Assevera que, a condenação da municipalidade nos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser afastada, ao argumento de que, por não ser responsável pela disponibilização do procedimento médico vindicado, não deu causa à propositura da demanda.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, recorre, sustentando a impossibilidade de arcar com os custos alusivos à cirurgia, que foi realizada em hospital privado, visto que tais valores estão acima daqueles fixados na tabela do SUS.

Pugna pela redução dos honorários advocatícios fixados, vez que tal arbitramento deve-se dar por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2
o
, do art. 85, do CPC, já que o proveito econômico da causa é inestimável.

O Município de Sinop e o Estado de Mato Grosso apresentaram contrarrazões, respectivamente, (ids. 78631990 e 78631985).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra do Dr. Flávio Cézar Fachone, manifesta-se pela ratificação da sentença posta sob Reexame Necessário e pelo desprovimento do Recurso de Apelação Cível (id. 81526990).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL,

RELATOR.

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recursos de Apelação Cível, com Reexame Necessário, interpostos em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (
1002141-20.2018.8.11.0015
), ajuizada por Franciele Maciel Selzler, contra o Município-sede daquela Comarca e do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido.

Colhe-se dos autos que a parte autora, com 26 (vinte e seis) anos de idade, à época do ajuizamento da ação, apresentou diagnóstico de doença coronária Estenose Mitral, CID 10 I05.0, razão pela qual necessitava realizar

a cirurgia de Plastia de Troca Valvar Mitral, com urgência, em razão do risco de morte, conforme o laudo médico firmado pelo profissional, Dr. Rodrigo Martins Alves, CRM/MT 7299 (id. 78629070).

Informa que a paciente não tem condições de custear o valor do procedimento necessário, e que não podia aguardar o precário serviço de saúde prestado pelo Poder Público.

O Julgador singular deferiu o pedido liminar, formulado nos autos, determinando aos requeridos que disponibilizem o procedimento cardíaco em favor da parte requerente.

Sobreveio a sentença, na qual o Magistrado
a quo
julgou procedente o pedido, nos seguintes termos da sentença transcrita no relatório acima.

Contra essa decisão, recorrem o Município de Sinop e o Estado de Mato Grosso.

Do

Recurso

do

Município

de

Sinop

Da alegada ilegitimidade passiva do Município

O ente municipal, em sede de contestação, sustenta a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, ao argumento de que a disponibilização do procedimento médico vindicado é de domínio estatal e, ainda, que é inviável e nocivo aos cofres públicos que o Município tenha que pagar por tal dispensação.

É de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, o Distrito Federal,

os Estados e os Municípios têm competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7
o
, XI, da Lei n. 8.080/1990:

Art. 7
o
As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Assim, a repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde, entre o Município, os Estados, o Distrito Federal e a União, apenas se dá, em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o autor demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

A propósito essa é a orientação do STF:

“[...]
o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou separadamente
” (RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, Tema 793, 6.3.2015). (Destaquei).

Dessa forma, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado em demanda que visa à obtenção de medicamento, nos termos do artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal, portanto, razão não assiste ao ente municipal ao arguir a sua ilegitimidade passiva.

Dessarte, não há falar em ilegitimidade do Município de Sinop, para figurar no polo passivo da demanda.

Do Mérito

Como visto alhures, o Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial da Ação de Obrigação de Fazer, para determinar aos requeridos que
disponibilizem
a cirurgia de Troca Valvar Aórtica
em favor da parte autora,
confirmando a liminar, anteriormente, deferida.

Conforme se verifica, no caso em pareço, a questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

Observa-se, no presente feito, o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de fazer as coisas que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, pode-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático e jurídico. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada a atender as suas necessidades.

Desse modo, em vista de a paciente não ter condições de arcar com o custo do procedimento cirúrgico solicitado, socorre-lhe o direito de receber atendimento adequado pelo Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que, decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5°, “
caput
”) e elege a saúde como direito social (art. 6°), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRFB).

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL

CIVIL

E

ADMINISTRATIVO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – RESPONSABILIDADE

SOLIDÁRIA

DOS

ENTES

FEDERATIVOS

– NECESSIDADE E EFICÁCIA DO PRODUTO – REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.

1.

[...]

2.

O Estado - as três esferas de Governo - tem o dever de assegurar a

todos

os

cidadãos,

indistintamente,

os

direitos

à dignidade humana,

à vida e à saúde, conforme inteligência dos artigos 1º, 5º, caput, 6º, 196 e 198, I, da Constituição da República.

3.

Trata-se

de

obrigação

solidária

decorrente

da

própria Constituição Federal, razão pela qual a divisão de atribuições feita pela

Lei

n.

8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde - SUS,

não

afasta

a

responsabilidade

do ora demandado de fornecer medicamentos e/ou tratamentos médicos a quem deles necessite.

4.

Segundo

a

jurisprudência

desta

Corte de Justiça, o fato de o medicamento não integrar a lista básica do SUS, por si só, não tem o condão de eximir o União do dever imposto pela ordem constitucional, porquanto

não se pode admitir que regras burocráticas, previstas em portarias

ou

normas

de

inferior

hierarquia,

prevaleçam

sobre direitos fundamentais como a vida e a saúde.

[...] (AgInt no REsp 1522409/RN, Rel. Ministro Gurgel De Faria, Primeira Turma, julgado em 06/12/2016, DJe 06/02/2017).

Assim, os Requeridos devem assegurar o necessário procedimento cirúrgico cardíaco em favor da paciente, sob pena de ofensa ao direito constitucional da dignidade da pessoa humana, já que a saúde é direito social que integra o rol das garantias fundamentais asseguradas pela Constituição da República Federativa do Brasil, em consonância com o esculpido no aresto acima transcrito.

Nessa senda, a atuação do Poder Judiciário é indispensável para proteger os direitos mínimos existenciais e compelir os Entes Públicos a cumprir, com efetividade, as políticas públicas, atender às necessidades mais prementes, em especial quando se tratar de saúde pública, o que assegura a Constituição Federativa do Brasil, sem violar o princípio da separação dos poderes.

A propósito, perfilho o seguinte julgado:

Agravo regimental no agravo de instrumento. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. [...]

3.
O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes
.

4. Agravo regimental não provido. (STF, Primeira Turma, AI 750768 AgRg/BA, relator Ministro Dias Tofolli, DJe 29/11/2011). [sem negrito no original]

[...] IV – O exame pelo Poder Judiciário de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes. Precedentes.

V – O Poder Público não pode se mostrar indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. Precedentes. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 429903, relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13/8/2014).

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação.

[...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, DJe 10/10/2014).

Frise-se que descabe falar em princípio da reserva do possível, ante os direitos fundamentais. Eventuais limitações, ou dificuldades orçamentárias, não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência desses últimos.

Logo, o Recurso de Apelação do Município de Sinop deve ser desprovido.

Do Recurso do Estado do Mato Grosso

Quanto ao pedido para que seja utilizada a tabela SUS, como parâmetro para eventuais medidas constritivas de valores, penso não merecer acolhimento, visto que, no caso de o serviço médico ser prestado em hospital particular, o ressarcimento não deve ser feito pela Tabela do SUS, pelo fato de estar sendo obrigado a prestar serviços necessários ao restabelecimento da saúde do cidadão por desídia do próprio Poder Público.

Quanto ao tema, este tem sido o entendimento desde Sodalício:

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEITADA – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS DE SAÚDE – DIREITO À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DIREITO FUNDAMENTAL – NECESSIDADE DA DISPONIBILIZAÇÃO DA CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO AO PACIENTE DEMONSTRADA NOS AUTOS POR DOCUMENTO MÉDICO – URGÊNCIA DEMONSTRADA - IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA TABELA DO SUS COMO REFERÊNCIA PARA O VALOR DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE OS USUÁRIOS DO SUS – PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS POR EQUIDADE – ISENÇÃO DE CUSTAS PARA A FAZENDA PÚBLICA – APELOS DESPROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA. 1 - A repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei nº 8.080/90 e Decreto nº 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, e que estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação maior, a Constituição Federal. 2 - No caso em análise, restou demonstrada a necessidade de ser disponibilizado ao Requerente o procedimento cirúrgico vindicado no feito, qual seja, a cirurgia para revascularização do miocárdio, eis que consta nos autos documento médico asseverando a urgência e a imprescindibilidade na realização deste. 3
- Ante a negativa dos entes públicos em disponibilizar o procedimento médico pleiteado, a urgência demonstrada por documento médico, bem como a realização deste na região ocorrer apenas pelo Hospital Santo Antônio, tenho que o Juízo singular agiu com acerto ao determinar o bloqueio de verbas públicas no valor do orçamento apresentado pelo referido nosocômio, não havendo que se falar, neste caso, em condenação de acordo com a tabela SUS.
[...] (N.U 1008078-11.2018.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 01/02/2021, publicado no DJE 06/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES – COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DO DÉBITO DO MUNICÍPIO – REDUÇÃO DOS VALORES DE ACORDO COM A TABELA DO SUS – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Poder Público tem o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o seu tratamento.
Diante da comprovação da prestação dos serviços, em cumprimento a ordem judicial, é imperioso determinar o ressarcimento dos valores, sob pena de enriquecimento ilícito. Se o Apelado não mantém convênio com o SUS nem com o Ente Público e tratando-se da prestação de serviços por ordem judicial, em substituição ao Município, é evidente que deve ser ressarcido de acordo com a tabela que pratica.
(N.U 0038463-90.2009.8.11.0041,

Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12/02/2019, publicado no DJE 20/02/2019).

Além disso, oportuno registrar que o procedimento pleiteado só foi realizado em hospital particular, porque o ente estatal não cumpriu a determinação judicial, a despeito da urgência do atendimento, razão pela qual, fez-se necessário o pagamento por meio de bloqueio judicial, ou seja, mesmo após a aludida determinação, o Poder Público manteve-se inerte.

Dessa sorte, o particular, obrigado a prestar serviços necessários ao restabelecimento da saúde do cidadão, não deve suportar os prejuízos de ser ressarcido, conforme a tabela de preços adotada pelo SUS.

Anoto ainda que, havendo a comprovação de que o tratamento é necessário, socorre-lhe o direito de receber atendimento adequado pelo Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional.

Logo, desprovejo o Apelo do Estado de Mato Grosso.

Dos Honorários Advocatícios

Com relação aos honorários sucumbenciais, o Município de Sinop recorre, ao argumento de que devem ser afastados, visto que não deu causa à demanda, já que a responsabilidade pelo procedimento médico vindicado é do ente estatal.

Conforme exposto alhures, a obrigação de garantir a assistência à saúde dos cidadãos é do ente Estatal
lato sensu
, de modo que a responsabilidade do Município, no presente caso, não foi afastada, razão pela qual, em observância ao princípio da causalidade, essa verba é devida ao procurador da parte adversa, até porque constitui impositivo legal que integra os consectários da condenação, previstos no
caput,
do art. 85 do CPC/2015.

Com efeito, cabem os honorários advocatícios, independentemente da natureza da decisão, na extinção do processo sem julgamento do mérito, procedência ou improcedência do pedido (§6º do supracitado artigo).

Veja-se que, mesmo na hipótese de perda superveniente de interesse de agir (perda do objeto), a verba honorária é, igualmente, devida pela parte que deu causa ao processo.

Nesse sentido, anoto o seguinte julgado deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PREGOMIM PEPTI – DIREITO À SAÚDE – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RESERVA DO POSSÍVEL – AFASTADA – DIVISÃO DE COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DA SAÚDE – DESCABIMENTO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL –
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE
– INTELIGÊNCIA DO ART. 85 DO CPC –
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO DEVIDA – APLICAÇÃO DO ART.85, §11, CPC – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA RATIFICADA.

(...) Nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, deve ser imputada à parte vencida a responsabilidade

pelos
honorários
sucumbenciais.
Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba
honorária
anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.

Atestada a hipossuficiência do paciente e a necessidade do tratamento indicado para resguardar a saúde e a vida da criança, por meio de laudo/receituário médico, não há que falar em ausência de comprovação, nem tão pouco em judicialização da saúde. (N.U 0004797-35.2016.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Gilberto Lopes Bussiki, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24/06/2020, publicado no DJE 03/07/2020).

Desse modo, é imperativa a condenação dos Recorrentes, porquanto a ação de obrigação de fazer foi julgada procedente e determinou aos requeridos a imediata disponibilização do tratamento vindicado na exordial.

Nesse sentido, é o julgado desse Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
–
ATRIBUIÇÃO À PARTE VENCIDA
–
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– FIXAÇÃO DO VALOR – CRITÉRIOS LEGAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO. 1
.
Deve ser imputado a parte vencida a responsabilidade pelos honorários sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.
2.
Apelo provido
. (N.U 0010239-55.2015.8.11.0002, Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/09/2018, publicado no DJE 11/10/2018.

Com relação a este ponto, o Estado de Mato Grosso insurge-se, tão somente, quanto ao valor arbitrado, a título de honorários advocatícios.

No caso dos autos, o Estado foi condenado a pagar honorários arbitrados em R$1.000,00 (mil reais)
pro rata
, por isso, sustenta que esse valor é excessivo por entender que não se mostra razoável.

É certo que a fixação da verba honorária contra a Fazenda Pública não deve ser exacerbada, nem ínfima, mas fixada com razoabilidade. Logo, deve-se observar a dedicação do advogado na causa, a complexidade dela, o tempo despendido pelo causídico desde o início até o término da ação.

Nesse diapasão, considerando a complexidade da matéria aqui trazida, consistente na necessidade urgente de realização de cirurgia cardíaca, bem como o esforço intelectual e a dedicação na defesa dos interesses de sua cliente, entendo que o valor fixado a título de honorários advocatícios, na sentença apelada, deve ser mantido.

Do Reexame Necessário da Sentença

No caso vertente, o objetivo imediato do pedido da parte autora é a garantia da prestação de serviços de saúde, qual seja, a disponibilização do procedimento cirúrgico, conforme os diversos documentos que instruem o feito e atestam a sua necessidade, guardando, assim, perfeita sintonia com o dever insculpido no art. 196 da CRF e art. 7
o
da Lei n. 8.080/90, que elegeu o princípio da assistência integral, em todos os graus de complexidade, devendo, por isso, receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção. Logo, os fundamentos da sentença são mantidos à vista da própria análise feita no recurso, o que implica ratificar a sentença.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Sinop, e, no mérito
NEGO PROVIMENTO
aos Apelos do ente Municipal e do Estado de Mato Grosso, respectivamente.

Em Reexame Necessário, RATIFICO o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021